Tribunal: STF
Processo: Rcl 45244
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Estado de Goiás afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº 0011589-72.2019.5.18.0009, inobservado o verbete vinculante nº 10 e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246. 
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a responsabilidade pelos créditos. 
    Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Realça desrespeitado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado artigo 71, § 1º, a dispor sobre a proibição da transferência, para o ente estatal, dos encargos trabalhista. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    Vossa Excelência, em 4 de fevereiro de 2021, deferiu a liminar.
    O Órgão reclamado, nas informações, diz estar o ato impugnado em consonância com a jurisprudência deste Supremo e do Tribunal Superior do Trabalho.
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931 implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16, tornando necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo manuseada a medida como sucedâneo recursal. No tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nas decisão tida por desrespeitada, debate em torno da distribuição do ônus da prova. 
    2. Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, considerado preceito que não a versa, uma vez ausente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, por meio de prestadores de serviços, em virtude do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16, possuidor de eficácia vinculante. Embora sem eficácia maior, a respaldar o manuseio da reclamação mediante queima de etapas, a óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do extraordinário de nº 760.931, redator do acórdão o ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após analisar o precedente, o Pleno fixou, na sessão do dia 26 de abril de 2017, a tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
     Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº 0011589-72.2019.5.18.0009, no tocante à admissão de responsabilidade subsidiária do ente público. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator